Tribunal: TJDFT
Processo: 0730573-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRAZO DECENAL. ATO ILÍCITO. ATUALIZAÇÃO IRREGULAR DO SALDO. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. PARTE AUTORA.

1. A controvérsia a ser dirimida reside em verificar se o Banco do Brasil praticou ato ilícito na administração da conta do PASEP do Autor, consubstanciado na incorreta atualização dos valores depositados pelos empregadores.

2. O Banco do Brasil é o único responsável pela administração das contas dos participantes do PASEP, motivo pelo qual é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda que tem como causa de pedir a cobrança dos valores depositados nas referidas contas.

3. A relação estabelecida entre as partes é de trato sucessivo e o prazo prescricional incidente na espécie é o decenal, tendo em vista que a reparação civil requerida decorre de suposto inadimplemento contratual. Precedente do STJ (EREsp 1281594/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 23/05/2019).

4. Os índices de atualização do saldo das contas PASEP são determinados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, por intermédio da edição de Resoluções anuais, disponíveis na página da internet da STN. O critério contábil apresentado na planilha colacionada pela parte Autora para embasar o pleito utilizou índices e parâmetros aparentemente convergentes aos estabelecidos pelo Conselho Diretor do PIS-PASEP, mas desconsiderou a evolução dos depósitos e das retiradas.

5. O amplo e fácil acesso a tal informação torna possível imputar o ônus probatório quanto à irregularidade na atualização monetária à parte Autora. Incide no caso dos autos, portanto, a regra geral do art. 373, I, do CPC/15, sendo ônus da parte autora comprovar o fato constitutivo do seu direito – atualização irregular do montante depositado.

6. Existência nos autos de extrato, emitido pelo Banco do Brasil, que retrata a evolução dos depósitos, da correção anual do saldo e das retiradas da conta individual da parte Autora no Fundo PIS/PASEP, com descrição da valorização de cotas do fundo, da distribuição de reservas, da atualização monetária e do pagamento de rendimentos, por meio da rubrica “PGTO RENDIMENTO FOPAG”, com a descrição do número do CNPJ do empregador do participante do PASEP, e “PGTO RENDIMENTO C/C”, com indicação dos dados bancários.

8. Ausência de comprovação da prática de ato ilícito por parte do Banco do Brasil na administração da conta PASEP da parte Autora, devendo ser julgado totalmente improcedente o pedido de cobrança, que na essência argumentativa revela uma pretensão indenizatória.

9. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar prejudicada.